Tribunal: STF
Processo: ARE 1546923
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 265, fl. 10):



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTS. 129, §13, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N. 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OFENDIDA CORROBORADA PELOS RELATOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA E CONFIRMARAM QUE OUVIRAM DA VÍTIMA QUE O RÉU AMEAÇOU ELA E SUA FAMÍLIA DE MORTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A MANTER A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS (ART. 387, IV, CPP) FIXADA NA SENTENÇA. INVIABILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXORDIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DA DEFENSORA DATIVA NESTA INSTÂNCIA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 5/2019 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUERIDO O PREQUESTIONAMENTO DAS TESES AVENTADAS. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E LEGAL QUE SE ENTENDE VIOLADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA FIXAR A VERBA HONORÁRIA À DEFENSORA NOMEADA.



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi condenada às penas de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, além de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, por infração aos arts. 129, § 13, e 147, caput, do Código Penal, suspensa nos termos do art. 77 do Código Penal. A parte recorrente, também, foi condenada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00, a título de reparação pelos danos morais, com fulcro no art. 387, IV, do Código de Processo Penal (Doc. 180).



    O TJSC deu parcial provimento ao recurso, apenas para fixar honorários advocatícios à Defensora Dativa (Doc. 265).



    No Recurso Extraordinário interposto, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que o acórdão proferido pelo TJSC afrontou o teor do art. 5°, XLVI, como também do art. 93, IX, ambos da Constituição Federal (Doc. 271).



    Nas razões recursais, aduz, quanto à condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, que inexiste “quaisquer elementos processuais, objetivos ou subjetivos, a amparar o patamar monetário eleito, tendo em mira o dever constitucional de motivação dos atos jurisdicionais e o princípio magno de individualização das reprimendas, bem assim os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade” (Doc. 271, fl. 8). 



    Sustenta que “o voto condutor do acórdão guerreado, ofendeu diretamente o artigo 5º, inciso XLVI, e o artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pelo que deve ser reformado, com o reconhecimento da ilegalidade do valor mínimo fixado a título de danos morais, em favor da parte ofendida, no bojo do édito penal condenatório, por violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que inexistem quaisquer elementos processuais, objetivos ou subjetivos, a amparar o patamar monetário eleito, tendo em mira o compromisso processual de respeito ao dever constitucional de motivação dos atos jurisdicionais e ao princípio magno de individualização das reprimendas” (Doc. 271, fl. 10). 



    Requer, assim, o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, “a fim de reformar o acórdão recorrido, pois a Corte de Apelação ofendeu, de modo direto, o artigo 5º, inciso XLVI, bem como o artigo 93, inciso IX, ambos da Carta Magna, com o reconhecimento da ilegalidade do valor mínimo fixado a título de danos morais, em favor da ofendida, no bojo do édito penal condenatório, por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que inexiste qualquer elemento processual a amparar o patamar eleito, sopesando o compromisso processual de respeito ao dever constitucional de motivação dos atos jurisdicionais e ao princípio magno de individualização das reprimendas” (Doc. 271, fl. 11). 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base na aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, além de tê-lo inadmitido por óbices processuais, à luz do art. 1.030, V, do referido Código, em razão da incidência das Súmulas 282 e 356 desta SUPREMA CORTE, bem como da existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Doc. 285).



    Em face dessa decisão, a parte interpôs Agravo Interno, no qual refuta a aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral (Doc. 293). Além disso, interpôs o Agravo do art. 1.042 do CPC, no qual tratou apenas acerca do óbice relativo à ausência de prequestionamento (Doc. 295).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Além disso, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/02/2013; ARE 696.347 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/02/2013; ARE 696.263 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/02/2013; AI 717.821 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/08/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 271, fl. 5-10): 



    IV – DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS RAZÕES PARA A REFORMA



    OFENSA DIRETA AO DISPOSTO NO INCISO XLVI DO ARTIGO 5º E NO INCISO IX DO ARTIGO 93, AMBOS DA CRFB



    O artigo 102, § 3º, da CF disciplina que "No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros."



    Nessa senda, regulamentando a presente matéria, o § 1º do art. 1.035 do CPC prescreve expressamente que “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”.



    A saber, nota-se que o legislador manejou conceitos jurídicos indeterminados, motivo pelo qual não se revela possível estabelecer, de plano, o que seria questão de repercussão geral, mormente sem o analítico exame das peculiaridades do caso concreto.



    [...]



    Dessa forma, na hipótese em tela, confere-se que a questão discutida está relacionada à correta exegese do artigo 5º, inciso XLVI, bem assim do inciso IX, do artigo 93, ambos da CFRB. 



    A propósito, a matéria possui relevância jurídica suficiente ao conhecimento do apelo extremo, na medida em que se revela imprescindível sua apreciação para estabelecer, sob a ótica constitucional, o entendimento no sentido de que é ilegal arbitrar montante, a título de danos morais, de sorte aleatória, em favor da vítima, mormente quando se cuida de réu pobre, integralmente assistido por defesa nomeada pelo Poder Judiciário, inexistindo quaisquer elementos processuais, objetivos ou subjetivos, a amparar o patamar monetário eleito, tendo em mira o dever constitucional de motivação dos atos jurisdicionais e o princípio magno de individualização das reprimendas, bem assim os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Cuida-se de matéria que interfere diretamente em número expressivo de casos penais, atuais e/ou futuros, já que a compreensão firmada no julgamento do extraordinário será aplicável a todos os feitos penais que versem sobre idêntica situação fático-jurídica. 



    Aliás, caso mantida a compreensão impugnada, pondera-se que haverá a possibilidade de perpetuação de inidoneidade jurídica, o que repercutirá no desprestígio de toda atividade jurisdicional exercida, evidenciando-se, assim, o risco concreto à segurança jurídica.



    [...]



    Além da relevância jurídica, é ululante que o debate em voga ostenta singular importância e notória repercussão social, vez que uma jurisprudência estável e congruente sempre favorece a celeridade das decisões e vai ao encontro da segurança jurídica.



    Logo, nesse panorama, tem-se que, julgado o recurso extraordinário pela Corte Constitucional, será possível direcionar uma conclusão sólida para futuras e eventuais lides aos jurisdicionados, que atribuirá coerência às próximas deliberações dos demais Tribunais por toda a República. 



    Em suma, será pacificado que, ante a mesma razão fundamental, deve prevalecer não apenas a mesma regra de direito, mas a mesma conclusão jurídica. Portanto, é flagrante a repercussão geral da questão constitucional discutida no presente recurso, dada a relevância jurídica do tema. 



    A propósito, vejamos a orientação convergente do colendo Tribunal da Cidadania: 



    “[…] VIII - Por derradeiro, no tocante ao pleito de minoração da condenação em danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é admissível o reexame do valor fixado a título de danos morais apenas em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (AgInt no REsp n. 1.911.327/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 11/11/2021) (grifamos) 



    Logo, é imperioso reconhecer que o voto condutor do acórdão guerreado, ofendeu diretamente o artigo 5º, inciso XLVI, e o artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pelo que deve ser reformado, com o reconhecimento da ilegalidade do valor mínimo fixado a título de danos morais, em favor da parte ofendida, no bojo do édito penal condenatório, por violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que inexistem quaisquer elementos processuais, objetivos ou subjetivos, a amparar o patamar monetário eleito, tendo em mira o compromisso processual de respeito ao dever constitucional de motivação dos atos jurisdicionais e ao princípio magno de individualização das reprimendas.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superados esses graves óbices, o recurso não comportaria provimento. 



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TJSC (Doc. 265, fls. 7-8):



    Da Verba Indenizatória 



    Requer a Defesa, ainda, o diminuição do valor fixado a título de verba indenizatória para importe não superior a R$ 1.000,00 (mil reais), ou, subsidiariamente, ao montante de 1 (um) salário- mínimo. 



    Outra vez, sem razão. 



    Dispõe o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que "O juiz, ao proferir sentença condenatória "[...] fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido". 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, "firmou entendimento de que não há óbice que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento" (AgRg no REsp 1888079/RJ, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021). 



    No presente caso, sem maiores digressões, observa-se que o requerimento de fixação do valor mínimo indenizatório foi apresentado pelo Ministério Público quando do oferecimento da Denúncia (Evento 1) e, conforme entendimento pacífico deste Colegiado e do Superior Tribunal de Justiça, isso é suficiente para possibilitar o contraditório e a ampla defesa:



    [...]



    Ademais, o valor arbitrado pelo Juízo a quo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra proporcional às peculiaridades do caso concreto, bem como foi devidamente fundamentado pela Autoridade Sentenciante. 



    Ainda, importante destacar que o Apelante mencionou em seu interrogatório judicial que percebia o valor mensal de aproximadamente seis mil reais (descontados os gastos com o veículo), não se mostrando desproporcional a indenização mínima fixada. 



    Logo, deve ser mantido o quantum indenizatório.



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Lado outro, nota-se que a matéria discutida está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



     Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



     No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente